Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600384-93.2020.6.16.0183
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RODRIGO SALVADORI
Órgão julgador: RECORRENTE: RODRIGO SALVADORI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
11/03/2021
Número: 0600384-93.2020.6.16.0183

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 08/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600384-93.2020.6.16.0183
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação com pedido de liminar nº
0600384-93.2020.6.16.0183, que julgou parcialmente procedente a pretensão manifestada, para
confirmar a liminar anteriormente concedida e condenar os representados ao pagamento de multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da realização de propaganda eleitoral irregular,
na forma dos artigos 29, §2º e §3º, da Resolução n. 23.610/2019. (Representação Eleitoral proposta
por Tauillo Tezelli, Maria de Fatima Claro Nunes, A Força da União 17-PSL / 22-PL / 23-CIDADANIA /
45-PSDB / 55-PSD / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC / 27-DC / 40-PSB / 43-PV em face Rodrigo
Salvadori, Ademir de Almeida Cardoso Junior, Renova Campo Mourão 15-MDB / 19-PODE / 90-
PROS / 11-PP / 12-PDT / 25-DEM pela prática de propaganda eleitoral irregular, consistente na
contratação de impulsionamento através do Facebook de conteúdo de caráter negativo, art. 29 da
Resolução TSE 23.610/2019, para o que pediu a imediata suspensão da publicação impugnada, cuja
decisão liminar determinou a indisponibilização do conteúdo. Postagem impulsionada pelo
candidato Rodrigo Salvadori, em 10/11/2020, em suas redes sociais: "Em Campo Mourão muita
coisa estranha tem acontecido com a saúde, a educação, a economia e isso tudo afeta a sua vida!
Tá na hora de invertermos essa história, venha ser protagonista dessa mudança! Dai 15/11 vote 11,
Rodrigo Prefeito! Prefeitura de Campo Mourão é a Prefeitura estranha mesmo grupo no poder há 20
anos, saúde sem informatização, educação caiu no ranking do IDEB; pessoas há anos na fila de
consultas, licitação do transporte público parada"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RODRIGO SALVADORI (RECORRENTE)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)

ADEMIR DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR (RECORRENTE)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RENOVA CAMPO MOURÃO 15-MDB / 19-PODE / 90-PROS /
11-PP / 12-PDT / 25-DEM (RECORRENTE)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
TAUILLO TEZELLI (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIA DE FATIMA CLARO NUNES (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
A FORÇA DA UNIÃO 17-PSL / 22-PL / 23-CIDADANIA / 45-
PSDB / 55-PSD / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC / 27-DC / 40-
PSB / 43-PV (RECORRIDO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28135
166
11/03/2021 10:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.310

RECURSO ELEITORAL 0600384-93.2020.6.16.0183 – Campo Mourão – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: RODRIGO SALVADORI
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRENTE: ADEMIR DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRENTE: RENOVA CAMPO MOURÃO 15-MDB / 19-PODE / 90-PROS / 11-PP / 12-PDT /
25-DEM
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: TAUILLO TEZELLI
Num. 28135166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2021 10:47:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031110472127500000027353542
Número do documento: 21031110472127500000027353542

- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA CLARO NUNES
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRIDO: A FORÇA DA UNIÃO 17-PSL / 22-PL / 23-CIDADANIA / 45-PSDB / 55-PSD /
10-REPUBLICANOS / 20-PSC / 27-DC / 40-PSB / 43-PV
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

-
EMENTA ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL POR IMPULSIONAMENTO DE
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA NO FACEBOOK. ARTIGO 57-C,
§§2º e 3º DA LEI 9.504/97. POSTAGENS CRÍTICAS À ATUAL GESTÃO
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. VEDAÇÃO DE
IMPULSIONAMENTO DE PROPAGANDAS NEGATIVAS – RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Conforme o disposto no artigo 57-C, §3º, o impulsionamento de
propagandas eleitorais só é permitido quando realizado com a finalidade
de promover ou beneficiar candidatos ou agremiações partidárias, não
sendo este o caso dos autos.
2.No presente caso, a propaganda impulsionada tinha como único objetivo
realizar críticas e comentários negativos à respeito da atual gestão da
administração pública municipal, razão pela qual deve ser mantida a
aplicação da sanção imposta com base no artigo 57-C, §2º, da Lei das
Eleições
3.Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que julgou
procedente a representação.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/03/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

Num. 28135166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2021 10:47:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031110472127500000027353542
Número do documento: 21031110472127500000027353542

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO RENOVA CAMPO
MOURÃO, RODRIGO SALVADORI e ADEMIR DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR,
em face da sentença prolatada pelo
que
Juízo da 183ª Zona Eleitoral de Campo Mourão/PR,
julgou procedente a Representação Eleitoral por impulsionamento de propaganda eleitoral com
, condenando os recorrentes ao pagamento de
conteúdo negativo na rede social Facebook
multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no artigo 29, §§2º e 3º, da
Resolução nº23.610/2019.
2.Em suas razões recursais os recorrentes alegaram, em síntese, que o conteúdo da
propaganda impulsionada, ainda que crítico, não se reveste de propaganda negativa,
porquanto tem como objetivo informar sobre a fragilidade de diversos setores da administração
pública, sem fazer menção ao Prefeito ou sua candidatura, estando dentro dos limites do
exercício do direito de liberdade de expressão assegurado pela Constituição Federal.
3.Ao final, pleiteou-se pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença
e julgar improcedente a representação, afastando a multa aplicada.
4.Os recorridos apresentaram contrarrazões ao recurso eleitoral interposto sustentando, em
suma, que o impulsionamento de propaganda eleitoral somente é permitido se seu conteúdo for
positivo, em favorecimento à partidos ou candidatos, sendo vedado o impulsionamento de
propaganda que contenha críticas e conteúdos negativos, como é o caso dos autos.
5.Por fim, pugnou pelo desprovimento do Recurso, com a consequente manutenção da
sentença recorrida.
6.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso eleitoral interposto, por entender que o conteúdo da propaganda
impugnada nos autos é negativo, sendo vedado seu impulsionamento.
É o relatório.
VOTO
1.Inicialmente, verifica-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece conhecimento.
2.Conforme relatado, o Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da
, que julgou procedente a representação eleitoral
183ª Zona Eleitoral de Campo Mourão/PR
ajuizada por TAUILLO TEZELLI, FÁTIMA NUNES e COLIGAÇÃO “A FORÇA DA

UNIÃO”em face dos recorrentes COLIGAÇÃO RENOVA CAMPO MOURÃO,
RODRIGO SALVADORI e ADEMIR DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR, pelo
impulsionamento de propaganda eleitoral com conteúdo negativo na rede social “Facebook”.
3.Antes de adentrar na análise do caso concreto, cumpre destacar o dispositivo legal que
regulamenta especificamente a matéria sobre o impulsionamento de propagandas eleitorais na
internet. Assim, dispõe o artigo 57-C da Lei nº9.504/97:
Art.57-C - É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus
representantes.
Num. 28135166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2021 10:47:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031110472127500000027353542
Número do documento: 21031110472127500000027353542

§1º - É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet, em
sítios:
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§2º - A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$30.000,00 (trinta mil reais)
ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa.
§3º - O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente
com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua filial, sucursal,
escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no País e apenas com o
fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.

4.A propaganda eleitoral impugnada nos autos possui o seguinte teor:

Num. 28135166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2021 10:47:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031110472127500000027353542
Número do documento: 21031110472127500000027353542

5.Em que pese as alegações dos Recorrentes no sentido de que não há irregularidades na
propaganda impugnada, o artigo 57-C, §3º, da Lei das Eleições, é claro ao dizer que o
impulsionamento de propagandas eleitorais na internet somente é permitido se o seu conteúdo
tiver a finalidade de promover e beneficiar candidatos ou suas agremiações.
6.No caso em apreço, não se extrai nenhum conteúdo positivo da propaganda impulsionada
pelos recorrentes. Ao contrário, a propaganda possui conteúdo negativo, vez que possui como
único objetivo fazer críticas sobre a atual gestão da administração pública municipal,
nitidamente referindo-se à gestão do então prefeito e candidato à reeleição TAUILLO
TEZELLI.
7.Da análise da propaganda impugnada, é incontroverso seu caráter negativo e crítico, vez que
se refere à atual gestão do município de Campo Mourão como sendo a “Prefeitura Estranha”,
afirmando que o mesmo grupo estaria há 20 anos no poder, criticando ainda sobre a falta de
informatização da saúde, a educação, as filas nas consultas e por fim a paralização da licitação
do transporte público.
8.Ainda que os recorrentes entendam que as críticas realizadas refletem o exercício do direito
de liberdade de expressão e pensamento, não é possível o impulsionamento de propagandas
que não sejam com a finalidade de promover ou beneficiar candidatos ou agremiações
partidárias.
9.Entender de modo diverso seria ir na contramão do que dispõe a própria literalidade do
disposto no artigo 57-C, §3º, da Lei das Eleições e no artigo 29, §3º, da Resolução TSE
nº23.610/2019, além do entendimento já consolidado na jurisprudência eleitoral.
10.Em casos semelhantes o Tribunal Superior Eleitoral já adotou o seguinte entendimento:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO.
GOVERNADOR. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. INTERNET. ART.57–C, §3º, DA
LEI 9.504/97. POSTAGENS. FACEBOOK. IMPULSIONAMENTO. DESPROVIMENTO.
1.O art.57–C, caput, e §3º, da Lei 9.504/97 permite o impulsionamento de conteúdo na
internet, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado
exclusivamente por partidos, coligações, candidatos e seus representantes, com a
finalidade de promover candidaturas. Precedentes.
2.No caso, de acordo com a Corte local, "as publicações não trouxeram de forma
propositiva a imagem dos agravantes e o pedido de votos, ao contrário, através da
associação de imagens e legendas, buscaram incutir no eleitor a ideia de 'não voto' no
candidato agravado", o que, portanto, foge da regra prevista nos referidos dispositivos.
3.As limitações impostas à propaganda eleitoral não afetam os direitos constitucionais de livre
manifestação do pensamento e de liberdade de informação. Precedentes.
4.Agravo regimental desprovido (Recurso Especial Eleitoral nº060337225, Acórdão, Relator(a)
Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 56, Data
23/03/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2018.
DEPUTADO FEDERAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. INTERNET. ART.57–C,
§3º, DA LEI 9.504/97. POSTAGEM. FACEBOOK. IMPULSIONAMENTO. OMISSÃO. VÍCIO
INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
Num. 28135166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2021 10:47:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031110472127500000027353542
Número do documento: 21031110472127500000027353542

1.O suposto vício apontado denota propósito da embargante de rediscutir matéria já decidida,
providência inviável na via aclaratória. Precedentes.
2.No caso, pretende–se mais uma vez debater tema já examinado, concernente à suposta
ausência de desrespeito à norma alusiva ao impulsionamento de propaganda eleitoral na
internet, e, por conseguinte, afastar a multa aplicada.
3.Os pontos tidos como omissos foram expressamente enfrentados no aresto, em julgamento
unânime, assentando–se ser incontroverso o impulsionamento de conteúdo eleitoral
negativo, consistente em críticas ao candidato da coligação opositora, na página oficial
da embargante, em afronta ao disposto no §3º do art.57–C da Lei 9.504/97, e, por
consequência, manteve–se a multa que lhe foi imposta com base no §2º do referido
dispositivo.
4.Embargos de declaração rejeitados (Representação nº060159634, Acórdão, Relator(a) Min.
Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 118, Data 24/06/2019).

11.Assim sendo, conclui-se que restou caracterizado o impulsionamento de propaganda
eleitoral com conteúdo negativo em violação ao disposto no artigo 57-C, §3º, razão pela qual
deve ser mantida hígida a sentença que julgou procedente a representação e condenou os
recorrentes ao pagamento da multa prevista no artigo 57-C, §2º, da Lei nº9.504/97, arbitrada no
mínimo legal.
12.
,
ISTO POSTO

diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de

conhecer do Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO RENOVA CAMPO
MOURÃO, RODRIGO SALVADORI e ADEMIR DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR,
e no mérito, negar-lhe provimento, com a consequente manutenção da
sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600384-93.2020.6.16.0183 - Campo Mourão - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTES: RODRIGO SALVADORI,
ADEMIR DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR, RENOVA CAMPO MOURÃO 15-MDB / 19-PODE /
90-PROS / 11-PP / 12-PDT / 25-DEM - Advogados dos(a) RECORRENTES: RODRIGO GAIAO -
PR0034930, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR0083449, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR0098059, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, PAOLA SAYURI MENA
OLIVEIRA - PR0090525, RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415, RAFAELA
DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR -
PR0088286, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756 - RECORRIDOS: TAUILLO TEZELLI,
MARIA DE FATIMA CLARO NUNES - Advogados do(a) RECORRIDO: PRISCILLA CONTI
Num. 28135166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2021 10:47:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031110472127500000027353542
Número do documento: 21031110472127500000027353542

BARTOLOMEU - PR0097632, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR0058101 - RECORRIDA: A FORÇA DA UNIÃO 17-PSL / 22-PL / 23-CIDADANIA / 45-PSDB /
55-PSD / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC / 27-DC / 40-PSB / 43-PV - Advogados do(a) RECORRIDA:
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR0097632, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.03.2021.
Num. 28135166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2021 10:47:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031110472127500000027353542
Número do documento: 21031110472127500000027353542